Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-79.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000635-79.2024.8.05.0229

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: JEAN CARLOS MACEDO COSTA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, MARIA DE FATIMA DE CASTRO SOUZA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, DANILA SANTOS SANTANA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO À MÉDIA DO BACEN. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Proposta ação revisional de contrato bancário em face de instituição financeira, sobreveio sentença parcialmente procedente para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (1,26% a.m. e 16,18% a.a.), com determinação de devolução simples dos valores pagos a maior.

2. Julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Apelou o autor, insurgindo-se contra o indeferimento da indenização por danos morais e postulando a reafirmação da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

4. Sentença que já havia determinado expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas em relação à parte autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: a) saber se a cobrança de juros remuneratórios considerados abusivos justifica a condenação por danos morais; b) saber se é devida nova manifestação judicial sobre a suspensão das verbas de sucumbência à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A sentença impugnada, ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, determinou sua adequação ao índice oficial do BACEN, medida suficiente para reequilibrar a relação contratual.
7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia entende que a cobrança de encargos acima da média de mercado, sem outros desdobramentos fáticos lesivos à esfera da personalidade do consumidor, não enseja reparação por dano moral.

8. Inexistência, no caso concreto, de restrição indevida ao crédito, exposição vexatória ou humilhante, ou demonstração de superendividamento causado exclusivamente pela contratação impugnada.

9. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

10. A sentença já reconhecera, no dispositivo, a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à parte apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, razão pela qual inexiste interesse recursal quanto ao ponto.

11. Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

12. Prequestionamento dos dispositivos legais invocados pelas partes e advertência quanto à oposição de embargos de declaração protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários recursais.

Tese de julgamento: “A cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado autoriza a revisão contratual para adequação ao índice médio do BACEN, mas, isoladamente, não configura dano moral indenizável nem justifica repetição do indébito em dobro, salvo prova de má-fé da instituição financeira. A sentença que já concede a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, esvazia o interesse recursal quanto ao ponto.”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 98, §3º; 1.026, §2º.
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação Cível n. 8012330-22.2023.8.05.0146, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, pub. 17/09/2024.

TJ-BA, Apelação Cível n. 8011200-94.2023.8.05.0146, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/03/2020, pub. 30/09/2024.

TJ-BA, Apelação Cível n. 8003456-46.2024.8.05.0103, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 23/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8000635-79.2024.8.05.0229

em que figuram como
Apelante

JEAN CARLOS MACEDO COSTA

e
apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEGA
R PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora